Tribunal: TJSP
Processo: 2124537-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
* Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer – R. sentença que indeferiu o pleito de justiça gratuita e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Decisão colegiada que, confirmando o indeferimento da justiça gratuita, anulou parcialmente o r. decisum para afastar a extinção da ação - R. despacho guerreado que determinou o

Ementa:
* Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. obrigação de fazer – R. sentença que indeferiu o pleito de justiça gratuita e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Decisão colegiada que, confirmando o indeferimento da justiça gratuita, anulou parcialmente o r. decisum para afastar a extinção da ação - R. despacho guerreado que determinou o cumprimento do Acórdão - Ausência de cunho decisório - Recurso não conhecido .*